Tribunal: TJDFT
Processo: 0725100-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725100-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GILMAR FUMAGALLI D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S.A interpôs agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, tendo por agravado GILMAR FUMAGALLI, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de Liquidação por arbitramento sob o n. 0717685-72.2021.8.07.0001, no qual é devedor, que indeferiu a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo, bem como o processamento da liquidação pelo procedimento comum e não por arbitramento, cuja decisão foi assim proferida, na parte que interessa: (ID 97067542 dos autos de referência). “(...) De início, indefiro o pedido do Banco do Brasil e mantenho a liquidação provisória por arbitramento, já que não há qualquer prejuízo o trâmite por essa via e, inclusive, será realizada prova pericial. Em prosseguimento da análise das preliminares, o caso não é de chamamento ao processo da União e do BACEN. Isso porque a sentença condenou solidariamente referidas pessoas jurídicas, de maneira que o consumidor pode escolher, aleatoriamente, a quem pretende demandar. Como a escolha foi pela demanda contra o Banco do Brasil, não há questionamentos a serem feitos. Em caso de pagamento de algum valor neste feito, poderá o Banco do Brasil posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe deva. Desta forma, é competente para julgamento da presente liquidação a Justiça Estadual. (...)” Aduz que a liquidação provisória tem por objetivo aferir o valor do expurgo inflacionário sofrido na cédula de crédito rural n. 88/00409-0 e 89/25063-X, relativa à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP N. 94.00.08514 que teve curso na 3a Vara Federal (DF), demandada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra o BANCO DO BRASIL S.A, UNIÃO FEDERAL E BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, em que houve a condenação solidária dos réus, confirmada no STJ, e condenando-os solidariamente ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Informa que houve desacerto na decisão judicial objurgada ao indeferir o seu legítimo exercício previsto no art. 130,III, do CPC, em valer-se do Chamamento ao Processo para integrar no polo passivo a União e o Banco Central, tendo em vista que, em decorrência da securitização das indigitadas cédulas rurais, a União é cessionária dos financiamentos sobre os quais incide o expurgo do diferencial inflacionário de março/1990, e por consequência, a competência deve ser deslocada para a Justiça Federal. Enfatiza que o processamento da liquidação deve seguir pelo rito comum e não por arbitramento, pois este iter procedimental não recepciona a apreciação de novas questões suscitadas, inclusive a verificação do efetivo pagamento por compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei 8.088/90. Requer liminarmente o recebimento do agravo com efeito suspensivo, e no mérito, o seu provimento. É o relatório. Preparo recolhido (ID 27867976). Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, cuja possibilidade está prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Na origem, trata-se de liquidação provisória individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.319.232/DF condenou de forma solidária os réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. O credor elegeu a Justiça comum do Distrito Federal para promover a liquidação provisória de sentença, valendo-se do permissivo legal previsto no artigo 516, parágrafo único, segundo o qual o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Assevere-se que além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Pois bem. Alega o agravante que o indeferimento do pedido de Chamamento ao processo por ele formulado constitui ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Todavia, razão não lhe assiste. Com efeito, a definição do momento processual para interposição do Chamamento ao processo quando da apresentação da contestação, leva a concluir que o legislador quis restringir sua aplicação ao processo de conhecimento. Portanto, embora seja facultado ao devedor efetuar o Chamamento ao processo dos demais coobrigados pela dívida, conforme dispõe o art. 130, III, do CPC, deve-se ressaltar que a possibilidade é inaplicável nas fases de execução e cautelar, não havendo o que se falar em interposição do incidente após a condenação. Isso porque, diversamente do que ocorre na fase de conhecimento, em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, do CPC) o que lhe confere primazia do seu interesse na persecução do crédito, cabendo-lhe definir a melhor estratégia para o seu recebimento. Do ponto de vista do credor o Chamamento é desvantajoso por estender o processo aos devedores com quem ele não quis demandar, além de retardar o andamento da causa com discussões possivelmente aventadas entre os codevedores. No mesmo sentido, em decisão monocrática da lavra do Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão nos autos do REsp 1768129/RS, proferida em 14/4/2021, ao enfrentar questão análoga à dos autos, destacou: "Este Superior Tribunal tem se posicionado no sentido de não ser cabível o chamamento ao processo em fase de execução.” Na situação fática, a despeito de a Ação Civil Pública em comento ter sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, não se afigura hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC, sendo evidente a desnecessidade da presença de todos os réus condenados no bojo da demanda coletiva, o que confere ao credor, ora agravado, a prerrogativa de exigir a totalidade da obrigação de apenas um deles, nos termos do art. 275 do Código Civil. Afastada, pois, a obrigatoriedade de integração da União e do Banco Central no polo passivo da Liquidação de sentença, não há o que se questionar quanto à fixação da competência da Justiça comum para o seu processamento, não havendo o que se falar em deslocamento para a Vara originária da Justiça Federal. Assim dispõe o Enunciado no 556 da Súmula do Supremo Tribunal Federal ao preceituar que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”, tal como o Banco do Brasil S/A, ora agravante. Quanto ao alegado desacerto da decisão relativamente à eleição da Liquidação por arbitramento, afirmando o agravante ser o rito inaplicável à espécie em virtude da necessária apreciação de fato novo, qual seja, a ocorrência de quitação da dívida por compensação, tem-se a ponderar que inexiste o prejuízo ao agravante, na medida em que havendo evidências de suas alegações e percebendo o juiz alguma complexidade probatória, poderá submeter os autos à aplicação da modalidade de liquidação pelo procedimento comum, evitando-se o retardamento desnecessário do cumprimento da sentença, ainda que provisoriamente. Dito isso, por não vislumbrar a probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021, 17:23:41. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator